Tribunal: TJDFT
Processo: 0717667-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ATOS LIBIDINOSOS. INCAPACIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. TEMA REPETITIVO No 1215 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de estupro de vulnerável, consubstanciadas em oitivas colhidas na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser reformada a sentença de origem.
2. As provas constantes no processo demonstram a ocorrência de ato libidinoso, bem como a incapacidade de resistência da vítima, uma vez que estava sob o efeito de medicamentos.
3. Em que pese não tenha sido realizado exame toxicológico nos autos, o tratamento psiquiátrico foi evidenciado pelo receituário médico, pela oitiva da vítima e pelo interrogatório do acusado.
4. A existência, ou não, de consentimento da vítima não constitui elemento do tipo penal de estupro de vulnerável.
5. Cabível a cumulação da agravante de violência doméstica contra a mulher e da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo no 1215 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
7. Apelação conhecida e provida.